Tribunal: TJDFT
Processo: 0715641-74.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ASSUNTOS EDUCACIONAIS. DEMORA NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONCLUSÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE CARÁTER OBRIGATÓRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais referentes à expedição de Diploma do Curso de Tecnologia de Gestão Hospitalar, iniciada em 2011 e concluída em 2013, bem como indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

2. No recurso inominado, alegou que cursou Tecnologia de Gestão Hospitalar no período de 2011 a 2013, tendo realizado todas as matérias, ficando pendentes 187 horas complementares. Informa que colou grau em 18/04/2013, tendo solicitado a emissão do diploma. Informa que no início do ano de 2021 requereu novamente a emissão do diploma junto à instituição de ensino, sendo surpreendida com a informação de que o seu curso tinha sido extinto da grade curricular da faculdade e que só conseguiria seu diploma na justiça. Assim, requereu o provimento do recurso para a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.

3. Aplica-se a Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, artigos 2o e 3o, uma vez que o autor e o réu se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor. Recurso próprio, regular e tempestivo.

4. Analisando o Histórico Escolar, juntado pela parte autora (ID. Num. 29769275), consta a informação: “A-001 ATIVIDADES COMPLEMENTARES – CARGA HORÁRIA (C.H) – 320 - SITUAÇÃO AC (Aguardando complemento).” O cumprimento das 187 horas complementares faltantes é requisito obrigatório para conclusão do curso, de acordo com o Parecer no 67 do Conselho Nacional de Educação/CES, a qual estabelece um referencial para as Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação. Nesse sentido, deveria a parte autora ter preenchido tal requisito no semestre seguinte, a fim de ter o direito à colação de grau e ao recebimento do Diploma.

5. Não há verossimilhança nas alegações da parte autora de que colou grau mesmo com pendência nas atividades complementares. Não há provas de que a parte autora foi dispensada da obrigação de cumpri-las. Assim, não restou comprovada a falha na prestação de serviço da parte ré, que não está obrigada a expedir Diploma. Por conseguinte, não restou demonstrada lesão à personalidade da parte autora, devendo a sentença ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

7. Condenada a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da parte ré recorrida, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa. SUSPENSA sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.

8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.